Tribunal: TJPA
Processo: 0811082-33.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811082-33.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: REUEL DE SOUZA CASTRO SANTOS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO. FALTA GRAVE DESCRITA NO ART. 50, INCISOS I E VI DA LEP.
1)
AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRESCINDIBILIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA GARANTIDOS DURANTE O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
2)
PLEITO DE REFORMA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO POR NEGATIVA DE AUTORIA. INSUBSISTÊNCIA. BOLETINS DE OCORRÊNCIA INTERNA E POLICIAL REGISTRADOS PELO AGENTE PENITENCIÁRIO DE SERVIÇO NO DIA DO EVENTO. AGENTE PÚBLICO. FÉ PÚBLICA E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ATUAÇÃO JURISDICIONAL QUE NÃO PERMITE INVASÃO AO MÉRITO DA FALTA GRAVE EXCETO EM HIPÓTESE DE TERATOLOGIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE NÃO INCORREU EM ILEGALIDADES.
3)

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA OU LEVE. INVIABILIDADE. CONDUTAS PRATICADAS PELO AGRAVANTE INSERIDAS NO ROL DAS INFRAÇÕES GRAVES.

4)
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL.
5)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

3ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal, realizada por videoconferência, aos vinte e sete dias do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/Pa, 27 de abril de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

interposto por
REUEL DE SOUSA CASTRO SANTOS
, representado pela
Defensora Pública Vanessa Santos Azevedo Araújo
, irresignado com a decisão proferida pelo MM. juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/Pa (fls. 16/18), que reconheceu a prática de falta grave, determinando a manutenção do regime de cumprimento de sua pena no fechado, considerando a data da falta como nova base para a progressão de regime e declarando sua situação como de mau comportamento por seis meses.

Nas razões recursais (fls. 07/15), aduziu, em síntese, a negativa de autoria, bem como a desproporcionalidade entre suposto fato praticado e a sanção aplicada, referindo, ainda, que o agravante sequer foi ouvido judicialmente.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que seja declarada a nulidade da decisão agravada, pois reconheceu falta disciplinar sem oitiva judicial do apenado, ou seja a mesma reformada, julgando-se improcedente a representação do Procedimento Disciplinar Penitenciário. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta como falta média ou leve, com alteração de penalidade distinta da alteração da data-base.

Postulou, ainda, pela intimação pessoal da Defensoria Pública para realização de sustentação oral, além do prequestionamento da matéria suscitada para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Em contrarrazões às fls. 19/22, o
Parquet
se manifestou pelo conhecimento e não provimento do agravo.

À fl. 24 o juízo agravado manteve a decisão ora recorrida.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (fls. 61/66), pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, ressalta-se ser prescindível a realização de audiência de justificação prevista no art. 118, §2º, da Lei n.º 7.210/84 se durante o procedimento disciplinar penitenciário (PDP) foram assegurados ao apenado o contraditório e ampla defesa, como na hipótese, tendo sido o mesmo previamente ouvido no referido procedimento na presença de defesa técnica, e ele já se encontrava em regime fechado, como bem ponderou o juízo
a quo
, não havendo que se falar em nulidade do PDP,

estando tal entendimento em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, senão vejamos:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL.
EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS.
FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. APURAÇÃO POR MEIO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PRÉVIO.
AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA.
PRESCINDIBILIDADE. GARANTIDOS CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se indefere liminarmente a inicial, porquanto se encontra o acórdão a quo em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. Evidenciado que o apenado já se encontrava em regime fechado, a realização de audiência de justificação é prescindível quando houve exercício dos princípios do contraditório e da ampla defesa durante o PAD.

3. A orientação deste Superior Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão estadual, de que é prescindível nova oitiva do apenado antes da homologação judicial da falta grave se ele foi previamente ouvido em procedimento administrativo disciplinar, no qual foram observados os direitos à ampla defesa e ao contraditório (AgRg no HC n. 367.421/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 1º/8/2017).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 584.841/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 04/08/2020)

Com efeito, da leitura acurada dos autos, observa-se que na data de 01.06.2020, foi instaurado por meio da Portaria nº.: 032/2020-CRPPIV/SEAP (
fl. 26
), o competente procedimento administrativo disciplinar penitenciário, com fulcro no art. 59 da LEP, objetivando a apuração de falta grave imputada ao apenado REUEL DE SOUZA CASTRO, ora recorrente, em razão de fato ocorrido na data de 30.05.2020, pela suposta prática de infração grave descrita no art. 50, incisos I e VI da LEP
[1]
.

No curso da instrução, foram juntados aos autos o termo de ocorrência interna do Centro de Recuperação Penitenciária do Pará (
fl. 28/29
), informando detalhadamente a transgressão imputada ao ora agravante, senão vejamos:

“(...) Comunico que ao pedir
procedimento para o banho de sol
o interno: Reuel de Souza Castro Santos da cela 16
se recusou a fazê-lo
e lhe foi pedido
várias vezes e continuou a se recusar

e ainda cuspiu em direção ao agente
. Pedimos providências! (...)”

Após a conclusão do aludido procedimento, submetido ao contraditório e ampla defesa na presença de defesa técnica, com o interrogatório do apenado (
fl. 34
), a comissão processante emitiu relatório conclusivo (
fl. 35
), opinando pela configuração da falta grave descrita no art. 50 inciso I e VI da LEP.

Recebido o PDP, o juízo recorrido proferiu decisão de
fls. 37/39
, homologando a falta grave, determinando a manutenção do regime fechado para o cumprimento da pena, considerando como nova data-base a data do fato e declarando a situação do apenado como de mau comportamento por 06 (seis) meses, conforme se infere do trecho do
decisum,
transcrito na parte que importa,
in verbis:

“ISTO POSTO, pelo que se verifica dos autos, sendo o caso de subversão da ordem - indisciplina e inobservância dos deveres previsto nos incisos II e V do art. 39 da LEP, não restam dúvidas de que o apenado incidiu no disposto do art. 50, I e VI da LEP, razão pela qual
RECONHEÇO A PRÁTICA DE FALTA GRAVE e DETERMINO A MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO devendo ser considerada como NOVA DATA BASE A DATA DO FATO, OU SEJA, 30/05/2020. DIANTE DA FALTA GRAVE, DECLARO A SITUAÇÃO DO APENADO COMO DE MAU COMPORTAMENTO POR 6 MESES, OU SEJA, ATÉ 29/11/2020
.”

Logo, observa-se que a decisão proferida, amparada em procedimento disciplinar prévio,
apresentou fundamentação suficiente para reconhecer em desfavor do agravante a prática de falta grave consistente em incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina (art. 50, inciso I da LEP), além da

inobservância aos deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei (art. 50, inciso IV da LEP)
, não havendo que se falar, portanto, na improcedência do PDP.

Importante destacar que a declaração do agente de segurança responsável pela comunicação da falta praticada pelo apenado goza de fé pública e presunção de veracidade, sendo meio de prova hábil a configuração da infração disciplinar. No mesmo sentido, vejamos os seguintes precedentes:

TJMG: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE
- POSSE DE APARELHO CELULAR E CHIP - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 50, VII, C/C ART. 52, AMBOS DA LEP -
COMUNICADO E BOLETIM DE OCORRÊNCIA INTERNOS - AGENTE DE SEGURANÇA - FÉ PÚBLICA E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
- PERDA DOS DIAS REMIDOS - REGRESSÃO DE REGIME - CONSECTÁRIOS LEGAIS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
-A jurisprudência é firme ao afirmar que até mesmo a posse de componentes do aparelho, tal como chip ou bateria, isoladamente, é suficiente para caracterizar a falta do art. 50, VII, da LEP.

-As informações e depoimentos prestados pelos agentes públicos gozam de fé pública e presunção de veracidade.

-Em sendo reconhecida a prática de falta grave no curso da execução de pena, a perda dos dias remidos e regressão de regime prisional são medidas impositivas. (TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0000.20.450899-8/001, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/08/0020, publicação da súmula em 12/08/2020)

Ressalta-se por fim, que a apuração da falta disciplinar compete ao Diretor da Casa Penal, não cabendo a autoridade judiciária se imiscuir no mérito administrativo, exceto em casos de teratologia, exercendo o controle de legalidade. Senão vejamos:

TJSC: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
INSURGÊNCIA DEFENSIVA.
FALTA GRAVE.
PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO (ART. 28 DA LEI N. 11.343/06).
DECISÃO QUE HOMOLOGOU PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, MANTEVE O REGIME FECHADO E ESTIPULOU NOVA DATA-BASE PARA FUTUROS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO.
DESNECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS DURANTE O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OPORTUNIZAÇÃO DE ATUAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. SUSCITADA, AINDA, NULIDADE DA DECISÃO DIANTE DE SUPOSTA DEBILIDADE ARGUMENTATIVA. INOCORRÊNCIA.
ATUAÇÃO JURISDICIONAL QUE NÃO PERMITE INVASÃO AO MÉRITO DA FALTA GRAVE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE NÃO INCORREU EM ILEGALIDADES. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
POR FIM, PRESCINDIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL PARA CARACTERIZAÇÃO DA FALTA GRAVE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 118, INCISO I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A POSSE, POR PARTE DO REEDUCANDO, DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO NO INTERIOR DO ERGÁSTULO PÚBLICO, ENQUANTO RESGATAVA PENA EM REGIME FECHADO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA, PALAVRAS DO AGENTE PRISIONAL E LAUDO PERICIAL ACOSTADOS AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE EVIDENCIAM A PRÁTICA. DECISÃO MANTIDA INCÓLUME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Havendo a instauração prévia de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) e a oitiva do apenado na seara administrativa, com assistência de defesa técnica, reputa-se prescindível a realização de audiência judicial de justificação para o reconhecimento de falta grave.

2. Uma vez reconhecida, por parte da autoridade administrativa, no bojo de Procedimento Administrativo Disciplinar, a existência de provas suficientes acerca da prática de falta grave, não cabe à autoridade judicial entender pela sua inexistência, ressalvadas hipóteses de contornos teratológicos. Em juízo, afinal, cabe apenas o controle de legalidade da medida impugnada.

3. Nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, o cometimento de novo fato definido como crime doloso enseja, por si só, a regressão do regime de cumprimento de pena do reeducando e demais efeitos advindos da prática indisciplinar, sendo prescindível, para tal, que haja instauração de ação penal. (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 0001068-42.2020.8.24.0033, de Itajaí, rel. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, j. 29-10-2020).

Logo, estando devidamente fundamentada a aplicação da prática da falta grave pelo apenado, consistente em desobediência a ordem legítima de servidor e participação em movimento para subverter a ordem e a disciplina
, não há que se falar em desproporcionalidade entre a infração disciplinar cometida pelo agravante e a penalidade a ele imposta, tampouco em desclassificação para falta de natureza média ou leve.

Nesse sentido,
verbis:

TJSP: Falta grave.
Alegação de nulidades por ausência de oitiva judicial. Homologação da falta SEM a determinação de REGRESSÃO. Procedimentos apuratórios em que foram realizadas oitivas do apenado pelo diretor do estabelecimento prisional com a presença de defensor. Invocação de nulidade. Inocorrência. Observância da imposição constante do art. 118, § 2º, da LEP. Inexistência de prejuízo. Preliminar afastada.
Execução penal. Faltas graves. Recusa do apenado

em se manter em fila durante os procedimentos de formação para a liberação ao banho de sol
e por violar aparelho televisor, com a retirada de componentes eletrônicos.
Caracterização de desobediências

em todas as oportunidades.

Condutas que configuraram a insubordinação do apenado às regras prisionais e sua desobediência às ordens dos agentes de segurança prisional. Inviabilidade de sua desclassificação para falta média por estar inserida no rol das infrações graves.
Persistência do agravante em descumprir as ordens, causando transtornos à manutenção da disciplina carcerária que justificam a imposição da perda de 1/3 dos dias remidos. Agravo não provido. (TJSP; Agravo de Execução Penal 7000286-38.2018.8.26.0482; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 1ª. Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 26/06/2018; Data de Registro: 28/06/2018)

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Logo, vê-se não merecer qualquer reparo a decisão vergastada, razão pela qual impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Belém/Pa, 27 de abril de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
[1]
Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;

(...)

VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.

Belém, 28/04/2021